Tribunal: STF
Processo: ARE 1559132
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de exaurimento das vias recursais na instância ordinária. Súmula 281/STF. Impossibilidade de inovação em embargos de declaração. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é possível afastar o óbice processual apontado na decisão agravada e, confirmado em sede de agravo regimental. 



    4. Nas razões dos presentes embargos, aponta-se omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que a Embargante cumpriu tal requisito e que não foram apreciadas as questões de mérito suscitadas no recurso.



    III. Razões de decidir



    5. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    6. Não foram esgotadas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração rejeitados.